Tribunal: STF
Processo: HC 103889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 


1 – Não é o habeas corpus meio processual adequado para o fim de rediscutir matéria probatória apreciada nas instâncias competentes e que conduziram ao decreto condenatório definitivo. 




2 – Precedentes do Supremo Tribunal.